Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
3. Negou-se provimento ao recurso.